Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-98.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010116-98.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 899.546.451-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – ALEGAÇÃO PELA PROMOVIDA DE RELIGAÇÃO DO MEDIDOR À REVELIA QUE OCASIONOU A SUSPENSÃO PARA REGULARIZAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELIGAÇÃO A REVELIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO – FATURAS ADIMPLIDAS NA DATA DA SUSPENSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo nos autos qualquer prova de ligação à revelia do medidor a legitimar a suspensão dos serviços para regularização, de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da suspensão do serviço em razão de fatura supostamente inadimplida em 03/2019, com vencimento em 29/03/2019, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inicialmente que os embargos declaratórios interpostos (id. 42530579) não seja considerado protelatório e que a multa seja desconsiderada.

Alegou, ainda, a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de irregularidade no medidor e religação a revelia, sendo devida a suspensão de energia realizada em 06/05/2019 para regularização, não havendo se falar em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, afastando a multa de embargos protelatórios ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, registro que quanto ao pedido da recorrente de desconsideração da multa aplicada em sede de embargos de declaração, entendo pela improcedência do mesmo, porquanto o magistrado
a quo
justificou sua imposição, considerando que o objeto dos presentes embargos fora idêntico aos inúmeros interpostos perante aquele Juízo, os quais foram todos julgados improcedentes, e entendeu pelo caráter protelatório dos embargos, não havendo reparos a fazer.

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade de suspensão dos serviços de energia ocorrido no dia 06/08/2019, alegando o autor estar com as faturas pagas, não havendo motivos para a alegada suspensão.

Afirmou o promovente que os serviços apenas foram restabelecidos em 08/08/2019.

A promovida afirmou que, após o pagamento da fatura de março/2019 (fato este ocorrido em 06/05/2019), como o Reclamante não havia feito nenhum pedido de religação, o sistema da concessionária emitiu um chamado para que a Equipe de Campo aferisse se a UC havia sido ligada à revelia, pois, mesmo com a suspensão, a UC passou a consumir energia novamente. A Concessionária Ré destacou que, na data de 06/08/2019, foi verificado que a UC do Autor realmente se encontrava ligada à revelia, de modo que suspendeu os serviços para a regularização da medição.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico porque sequer rebate o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
de que não houve a juntada de prova da irregularidade consistente na ligação à revelia, na medida em que não há qualquer documento, apenas telas de sistema interno.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A interrupção no fornecimento do serviço sem qualquer prova de sua legitimidade enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença e a multa dos embargos declaratórios (id. 42530579) em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020